Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730753-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR ALVES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por Arthur Alves contra decisão (ID 242103770 do processo n. 0707131-74.2023.8.07.0012) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Sicoob Executivo contra o agravante, rejeitou a impugnação à penhora do executado, mantendo a constrição de valores referentes a duas contas indicadas na origem. Em suas razões recursais (ID 74448967), o recorrente narra que teve valores bloqueados via Sisbajud em conta vinculada ao cartão Alelo, sendo tais quantias oriundas de benefícios de natureza alimentar, como auxílio inclusão e auxílio internet, pagos por seu empregador, os quais são indispensáveis à sua subsistência, por ser pessoa com deficiência e hipossuficiente. Afirma que os valores constritos são inferiores a dois salários-mínimos e que sua renda mensal é insuficiente para cobrir suas despesas básicas, conforme demonstrado por extratos bancários e comprovantes de renda anexados aos autos. Argumenta que a manutenção da penhora compromete sua dignidade e subsistência, violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa com deficiência, previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados e determinar a sua liberação imediata. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, confirmando a liminar deferida. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, verifica-se a presença de tais requisitos. É pertinente transcrever trecho da decisão agravada (ID 200801688 dos autos de origem): (...) R Analisando os documentos acostados à impugnação, verifico que não foram apresentadas provas hábeis a comprovar de forma inequívoca a origem alimentar dos valores bloqueados, tampouco a demonstração de que tais quantias são efetivamente destinadas à subsistência do Executado e de sua família. Não foram juntados comprovantes de recebimento dos benefícios mencionados ou extratos bancários que evidenciem a natureza salarial dos valores constritos, o que afasta suas alegações. Nos termos do art. 833, §2o, do CPC, cabe ao Devedor o ônus de comprovar a origem e a natureza impenhorável dos valores bloqueados, o que não foi devidamente observado no presente caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Determino a transferência dos valores bloqueados junto ao Sisbajud, para a conta judicial vinculada ao feito. (...) Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC[1]. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Nada obstante tal diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). E que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a penhora dos valores em questão. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de empréstimo bancário. No que se refere ao valor bloqueado, no montante de R$921,32 (novecentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), há indícios suficientes de que se trata de verba de natureza salarial. Isso porque o agravante juntou aos autos cópia de seu contracheque (ID 74448978), no qual consta vínculo empregatício com a empresa Central IT Tecnologia, bem como cópia do cartão da conta atingida pela constrição (ID 74448989), que apresenta seu nome e o da referida empregadora. Diante disso, revela-se plausível a alegação de que o valor bloqueado corresponde a benefício de caráter indenizatório, pago pelo empregador como complemento salarial. Com efeito, em um juízo de cognição sumária, verifica-se estar presente a probabilidade do direito para o desbloqueio desta conta, porquanto se trata de rendimento fruto de seu trabalho, além disso, não ficou demonstrados os requisitos jurisprudenciais para mitigação da regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Quanto ao perigo da demora, verifica-se sua presença diante da constrição de parcela de verba de natureza alimentar pertencente ao agravante, o que compromete diretamente sua subsistência. Ademais, há determinação expressa nos autos de origem para a transferência dos valores bloqueados, o que reforça a urgência da medida e o risco de prejuízo irreversível. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio do valor de R$921,32 (novecentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), depositado na conta do agravante mantida na instituição Alelo IP S.A., conforme indicado no documento de origem (ID 242942469, p. 4). Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .